Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-68.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000532-68.2024.8.05.0101 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: OSMINTO PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s):TIAGO GOMES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação mediante assinatura digital por biometria facial, ausência de fraude, inexistência de danos morais e requer compensação dos valores creditados. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a correspondência entre o contrato apresentado pelo banco e os descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário do Autor; (ii) saber se a portabilidade de empréstimo consignado anteriormente realizada afeta a legitimidade da cobrança; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados; (iv) saber se a conduta da instituição financeira configurou dano moral indenizável; (v) saber se procede o pedido de compensação dos valores creditados. III. Razões de decidir 3. Trata-se de típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor idoso frente à instituição financeira. 4. O banco não comprovou satisfatoriamente a correspondência entre o contrato apresentado e os descontos contestados. Embora tenha juntado cópia de contrato nº 368014864, datado de 19/12/2022, no valor de R$ 15.623,24, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 424,20, os descontos efetivamente questionados referem-se a contrato incluído em 31/10/2024, no valor de R$ 16.121,60, com parcelas de R$ 22,47, valores absolutamente incompatíveis, configurando descumprimento do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.5 5. Restou comprovado que o contrato apresentado pelo banco já havia sido objeto de portabilidade para o Banco do Brasil em 20/12/2022, operação que transfere integralmente a obrigação ao banco receptor, cessando qualquer legitimidade do credor original para realizar descontos. Não obstante, o Apelante incluiu nova averbação em 31/10/2024, configurando cobrança em duplicidade da mesma dívida. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo o risco da atividade inerente ao fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor. 7. A repetição do indébito em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS, pois restou demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela manutenção de descontos após portabilidade e pela apresentação de contrato divergente do débito questionado. Como os descontos iniciaram em 31/10/2024, após a modulação de efeitos conferida no referido recurso repetitivo (30/03/2021), aplica-se integralmente a restituição em dobro. 8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova, pois o benefício possui caráter alimentar e representa fonte essencial de subsistência. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) reforça a necessidade de proteção qualificada, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e adequado. 9. O pedido de compensação não prospera, pois o Apelante não demonstrou que o valor referente ao contrato efetivamente contestado (nº 368014864-4-0002, com parcelas de R$ 22,47) tenha sido creditado ao Autor. O comprovante de TED apresentado refere-se a contrato diverso (nº 368014864, com parcelas de R$ 424,20), já quitado por portabilidade. Admitir tal compensação implicaria legitimar conduta ilícita e permitir que o banco se beneficie de sua própria torpeza em hipótese de cobrança duplicada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de correspondência entre o contrato apresentado pela instituição financeira e os descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário impede o reconhecimento da validade da contratação, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2. A portabilidade de empréstimo consignado transfere integralmente a obrigação ao banco receptor, cessando a legitimidade do credor original para realizar descontos, configurando ato ilícito a inclusão de nova averbação e manutenção de cobrança após a conclusão da operação. 3. Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, caracterizando-se como dano in re ipsa. 4. A repetição em dobro é devida quando comprovada conduta contrária à boa-fé objetiva, especialmente em casos de cobrança duplicada após portabilidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do EAREsp nº 676.608/RS. 5. Não procede pedido de compensação quando ausente prova de que o valor do contrato contestado foi efetivamente creditado ao consumidor, sendo o comprovante apresentado referente a operação diversa já quitada." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §11; 1.026, §2º; CDC, arts. 2º; 3º; 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 182, 368, 884; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 3º; Jurisprudência relevantes citadas: Súmula 479 do STJ; Súmulas 54 e 362 do STJ; EAREsp nº 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000532-68.2024.8.05.0101, sendo Apelante Banco Pan S/A e Apelado Osminto Pereira de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator